Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704207-43.2021.8.07.0018 Apelantes Maria Raimunda da Cruz e Distrito Federal Apelados Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante Distrito Federal para que, no prazo legal, se manifeste sobre o pleito de não conhecimento de sua apelação formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora